Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802538-22.2021.8.14.0000
PACIENTE: DUCIVAL DA CONCEICAO MOTA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
121, § 2º, I E IV,
DO CÓDIGO PENAL.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. VIOLAÇÃO AO QUE DISPOSTO NO ART. 311 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019.
OCORRÊNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.
A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NORMA,
LEI 13.964/19,
É NECESSÁRIO QUE HAJA REPRESENTAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE POLICIAL OU EXPRESSO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TAL CONVERSÃO E, INEXISTINDO ESTE, NECESSÁRIO SE FAZ RECONHECER A ILEGALIDADE DA PRISÃO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº. Maiton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
DUCIVAL DA CONCEIÇÃO MOTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal da

Comarca de Marabá
, nos autos do processo crime nº
0808498-06.2020.8.14.0028
.

O paciente, representado por membro da Defensoria Pública do Estado, Alega, em síntese, que sofre

constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de decisão proferida pela autoridade coatora que, de ofício, converteu sua prisão em flagrante em preventiva, não apresentando tal decisão fundamentação uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP
.

De acordo com a impetração, em 07/12/20 o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de homicídio; que em 08/12, sem requerimento do órgão ministerial ou representação da autoridade policial, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva tendo a DP, em 10/12, requerido sua revogação, pleito indeferido pela autoridade coatora, sendo a denúncia recebida em 01/02/2021.

Afirma o impetrante que a decisão atacada fere o que disposto no art. 311 do CP, alterado pela Lei 13.964/19, uma vez que não houve representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, tendo em vista que, de acordo com a nova redação do referido dispositivo, a prisão preventiva não poderá ser decretada
ex oficio
, restando tal entendimento já pacificado pelas cortes superiores, afirmando ainda ausência de fundamentação na referida decisão.

Requereu a concessão de liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foi denegado o pedido liminar e requisitadas informações à autoridade inquinada coatora, ID 4820331, tendo esta as prestado em ID 4861536.

Em parecer, ID 4888708, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
concedo a ordem impetrada.

Quanto ao alegado constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento ilegal, não havendo como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta do paciente que, irresignado com o fim de um relacionamento, passou a perseguir sua ex namorada e, ao ser interpelado pelo padrasto desta, o agrediu com golpes na cabeça, vindo a fugir em seguida e a vítima, apesar de conduzida ao hospital, evoluiu a óbito, sendo o paciente localizado em sua casa onde também fora encontrado um pedaço de madeira com pregos, havendo fundamentado receio de que, em liberdade, volte a perseguir a ex namorada e seus familiares, conforme idoneamente exposto pelo magistrado em sua decisão e nas informações prestadas.

Neste sentido já se manifestou o STJ, a saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares.
A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,
após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

Pelo que dos autos consta, as razões que fundamentaram o decreto de prisão cautelar se mostram íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo,
não se vislumbrando a alegada falta de fundamentação, pois inexistente qualquer coação ilegal a ser reparada neste sentido, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Quanto à alegação de violação ao que disposto no art. 311 do CPP, tendo em vista que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva de ofício, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, forçoso reconhecer que advém razão à defesa, sendo neste mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça que assim se manifestou,
verbis
:

“...
ap
esar do brilhantismo d
a
au
toridade
inquinada coatora em decretar
a
prisão
preventi
va diante de um crime
bárbaro
, como o
desc
rito no caso em comento,
os
Trib
unais Superiores
,
a doutrina
uníssona
e a
Lei penal
não
ad
mitem a
conversão
da
prisão
em
flagrant
e em preven
tiva
, desde o implemento do
denominado
“
pacote
Anticrime
”
, tendo em vista
o sistema acusat
ório vi
gente
no
orden
amento p
átrio
.

(...)

Face as
considerações
ora a
du
zidas, constata
-
se que a
prisão
preve
ntiva decretada em desfavor d
o
paciente
, mostra
-
se ileg
al
,
em
razão
da
conversão
de
prisão
em flagrante
em cust
ódia preven
tiva
, sem que houvesse requerimento do
Minist
ério P
úblico, ou
re
presentação
d
a au
torida
de policial, o que
afronta
o artigo 311,
do C
ódigo de
P
rocesso P
e
nal.
” (
Grifei
).

Tem-se que as alterações promovidas no CPP pelo "
pacote anticrime
" (
Lei 13.964/19
) excluíram a possibilidade de o juiz poder converter, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, sendo necessário à conversão a prévia manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público, como entendimento exarado pelo STJ (HC 590.039) e corroborado pelo STF - HC 188.888, de relatoria do Ministro Celso de Melo que assim afirmou:

"Essa lei, ao suprimir a expressão 'de ofício', vedou de forma total e absoluta a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou por representação da polícia e do Ministério Público"

Portanto, a partir da vigência da norma,
Lei 13.964/19,
é necessário que haja representação formal da autoridade policial ou expresso pedido do Ministério Público para tal conversão
e, inexistindo este, necessário se faz reconhecer a ilegalidade da decisão, pois, como bem reconhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas – STJ, verbis:

“...no sistema processual acusatório, a atividade jurisdicional depende da acusação da parte, pois o juiz não é órgão persecutório e não deve se imiscuir na investigação policial, tudo para não comprometer a sua necessária imparcialidade
.”

Vejamos a ementa do referido voto:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula 691 do STF, é incabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. No caso, observam-se circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do referido enunciado sumular. 2. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 3. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que "não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva", merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida Lei n 13.964/2019, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. 4. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento. (STJ - HC: 590039 GO 2020/0146013-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Vejamos o teor do dispositivo violado:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Neste sentido é a lição de Renato Brasileiro ao afirmar que a mudança vem ao encontro do sistema acusatório uma vez que este determina que a relação processual só pode ter início mediante provocação de pessoa encarregada de deduzir a pretensão punitiva, devendo o juiz se abster de promover atos de ofício, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase processual.

Assim, em sendo reconhecida a ilegalidade da decisão proferida, com consequente concessão da ordem, torna-se esvaziado o pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Diante do exposto, conheço da ordem impetrada e a
concedo,
servindo cópia deste como Alvará de Soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.

Belém/PA, 20 de abril de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2021